Tribunal: TJDFT
Processo: 0702642-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702642-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. AGRAVADO: LINCOLN DA SILVA LUCENA D E S P A C H O No ID 68209025, ao observar a ausência do recolhimento de preparo recursal, foi determinado ao recorrente recolher o preparo em dobro, na forma do§ 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O Agravante apresenta, no ID 68451659 o recolhimento na forma simples, portanto, não cumprida a determinação legal aplicável a espécie. De todo modo, tenho que possa ter ocorrido equívoco de compreensão do despacho por parte do agravante, de modo que lhe oportunizo complementar o recolhimento do preparo, como determina § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Assinalo prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator